Tribunal: TJDFT
Processo: 0705509-91.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ATENÇÃO AO TRINÔMIO PROPORCIONALIDADE X NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. ALTERAÇÕES DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E DAS DESPESAS DOS ALIMENTANDOS. NÃO COMPROVADAS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO INVIÁVEL. VALOR AVILTANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É dever dos genitores contribuírem para o sustento de seus filhos menores, na proporção de seus recursos.
2. Demonstrada efetivamente a alegada incapacidade econômica do apelado/genitor, não justifica-se a majoração do percentual estabelecido.
3. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.